Tribunal: TJMT
Processo: 1009715-19.2021.8.11.0006
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009715-19.2021.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO - CPF: 928.214.480-15 (AGRAVANTE), ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO - CPF: 928.214.480-15 (ADVOGADO), WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 93.209.765/0119-09 (AGRAVADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Intimado o procurador, que atua em causa própria, para que regularize sua representação, uma vez que sua OAB está suspensa, manteve-se silente, o que impõe o não conhecimento do recurso por ausência de capacidade postulatória. Apelação não conhecida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (202)1012440-62.2022.8.11.0000

APELANTE: ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO

APELADO: WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO
contra decisão sentença proferida nos autos no 1009715-19.2021.8.11.0006, que tramitam na 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT.

O apelante teve a pedido de justiça gratuita indeferido por esta Relatora. Da respectiva decisão interpôs recurso de agravo interno.

Em seguida, ante a ciência da suspensão da capacidade postulatória do apelante, que advoga em causa própria, foi determinada regularização da representação.

Decorreu-se o prazo sem manifestação (ID no 138172687 - pág. 1).

É a síntese do necessário.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO
contra decisão sentença proferida nos autos no 1009715-19.2021.8.11.0006, que tramitam na 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT.

Estabelece o artigo 932, III do NCPC:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”

Quando não houver capacidade processual, o CPC estabelece que à parte incumbe a regularizar, sob pena de não conhecimento do recurso:

“Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

[...]

§ 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; [...]”.

Ante o decidido na ACP 5007508-31.2021.8.21.0028 do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, foi determinada a intimação da parte apelante, que advoga em causa própria, para que regularizasse sua representação nos autos, tanto na apelação cível quanto no agravo interno, sob pena de não conhecimento de ambos os recursos.

Mas nada fez.

Portanto, deve-se aplicar o entendimento de que, “
Não cumprida a determinação de regularizar a
representação
processual, o não
conhecimento
do
Recurso
é medida que se impõe
.” (N.U 0001397-58.2012.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021).

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Julgo prejudicado o recurso de agravo interno.

É como voto.

Custas pelo recorrente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022